Tribunal: TJDFT
Processo: 0015275-39.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA À INICIAL. ESPÓLIO. INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE. JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base nos artigos 485, inciso I e 321, ambos do Código de Processo Civil.
2. A Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/80) não exige expressamente a indicação do inventariante na petição inicial, sendo suficiente a juntada da Certidão de Dívida Ativa. Todavia, o espólio e um ente despersonalizado, o qual, apesar de possuir legitimidade processual, deve ser representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, se já houver abertura de inventário, nos termos do artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil.
3. No tocante a exigência de juntada da certidão de óbito, deve ser mantido o decisum hostilizado, pois a comprovação da ocorrência do falecimento e realizada, em regra, pela apresentação da certidão extraída do assento de óbito no registro público e, apesar de o documento não estar expressamente previsto no rol do artigo 6o da Lei n. 6.830/1980, a petição inicial deve estar instruída com os documentos indispensáveis a propositura da açao, conforme ensinamento do art. 320 do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.